Tribunal: TJDFT
Processo: 0046432-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE FALÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I – Para a decretação da falência, deve o interessado demonstrar o estado de insolvência jurídica do devedor, caracterizado por meio da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de ato de falência.
II – Comprovada a frustração da execução, impõe-se a suspensão do processo (CPC, art. 921, III), e não a sua extinção.
III – A configuração da execução frustrada permite o deferimento da expedição da certidão de crédito para fins de instrução do pedido de falência formulado com base no art. 94, II, da Lei 11.101/2005, observados, no caso, os termos da Lei no 11.101/2005 e Lei no 5.474/1968.
IV – Deu-se provimento ao recurso. Anulou-se a sentença.